Tribunal: STF
Processo: RHC 261377
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 984.954/ES, assim ementado:



     



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou pedido de habeas corpus. 



    2. O agravante alega nulidade das provas por ausência de fundadas razões para o ingresso em domicílio e pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do agravante, justificando a apreensão de drogas e a condenação por tráfico. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação da conduta do agravante para uso pessoal, conforme o art. 28 da Lei 11.343 /2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão agravada considerou que o ingresso dos policiais foi justificado por diligências preliminares, denúncias anônimas e visualização de substâncias entorpecentes na entrada do imóvel.



    6. A condenação por tráfico foi mantida com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de balanças de precisão e relatos de intensa movimentação em local com aparência abandonada, afastando a tese de desclassificação. 



    7. A jurisprudência do STJ estabelece que não apenas a quantidade de drogas, mas também as circunstâncias do local e as condições pessoais do agente são determinantes para a tipificação do crime. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 55).



     



    Narra a defesa (eDOC 61) que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), porque “tinha em depósito, para fins de mercância, cinco bolas de ‘haxixe’, dois compridos de ‘ecstasy’ e cinco papelotes de ‘cocaína”. (eDOC 8)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 5)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que visava, com base na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral, a desclassificação da conduta de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas. O ministro relator não conheceu do habeas corpus, por entender se tratar de substitutivo de recurso próprio, e subsidiariamente, denegou ordem. (eDOC 41) 



    O agravo regimental interposto contra essa decisão foi desprovido pela Sexta Turma.



    Nesta Corte, a defesa reitera as alegações expostas no STJ.



    Aduz que não havia fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente. 



    Enfatiza que “as instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos de que ocorria uma real atividade ilícita ou situação de aparente flagrante delito ainda quando da observação, sendo certo de que a casa ter aspecto de abandonada e uma movimentação de pessoas, não sugerem que o local fosse ponto de tráfico de drogas e não permitia aos militares uma imediata ação.” (p. 5)



    Além disso, destaca que “as citadas denúncias anônimas não constituem fundadas razões para entrada no imóvel, assim como a informação constante na decisão de que substâncias entorpecentes foram visualizadas na entrada da residência.” (p. 5)



    Por fim, aponta que “a apreensão de uma balança não conduz a conclusão de que o material ilícito apreendido seria destinado ao comércio.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca o reconhecimento da nulidade de provas produzidas em busca domiciliar alegadamente ilícita e a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o do art 28 da Lei 11.343/2006. 



    2. À espécie, além das denúncias anônimas, foram realizadas diversas diligências complementares (como observação do local de traficância, entrevista de pessoas e avistamento de drogas na entrada da casa), estando satisfeitos os requisitos do Tema 280/RG. 



    3. Ademais, as instâncias ordinárias fundamentaram a prática de tráfico de drogas em elementos concretos, especialmente por diversas variedades de droga estarem fracionadas em pequenas porções, bem como pela presença de suas balanças de precisão, inexistindo hipótese de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    4. Para entender de modo diverso seria necessário indevido revolvimento fático-probatório. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso.” (eDOC 84).



    É o relatório.



    Decido.



    O TJ/ES rejeitou a preliminar de violação de domicílio com base na seguinte fundamentação:



    “Com efeito, consta que, de fato, a partir de denúncias anônimas de que aquela residência era utilizada no tráfico de drogas, especialmente de haxixe, uma equipe do Departamento de Narcóticos (DENARC) realizou averiguações presenciais para verificar a procedência das notícias, observando, durante uma semana, uma movimentação de entrada e saída de pessoas do local, que, no entanto, tinha aparência de abandonado e desabitado.



    Segundo os policiais civis Emerson Valverde de Oliveira e Altêmio Luiz de Oliveira Barcellos, em seus depoimentos judiciais, somente após essas diligências preliminares e a suspeita de se tratar de local abandonado é que realizaram a incursão no quintal, quando, então, foi possível perceber, já na entrada do imóvel, algumas bolas de haxixe em cima de um rack, confirmando-se as suspeitas, ocasião em que se identificou que o apelante residia no local.” (eDOC 5).



    Ao julgar o habeas corpus, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    “Conforme decisão agravada (fl. 483): 



    [...] A entrada dos policiais na residência do paciente foi considerada justificada pelas instâncias ordinárias, à luz de diligências preliminares consistentes em observação do local por uma semana, denúncias anônimas reiteradas e visualização de substâncias entorpecentes à vista logo na entrada do imóvel, conforme registrado no acórdão recorrido. 



    Ao contrário do que o recorrente alega, não houve apenas o monitoramento do local, mas sim a precedência de denúncias anônimas e a observação de indícios concretos de traficância, consubstanciados na movimentação de pessoas, aspecto abandonado do local e visualização de substâncias entorpecentes na entrada. 



    Portanto, a decisão agravada considerou que o acórdão de origem se harmoniza com a orientação firmada por esta Corte, pois reconheceu, de forma objetiva e fundamentada, que a ação dos agentes públicos foi precedida de diligências e vigilância, posteriormente corroboradas por circunstâncias concretas e observações diretas no local dos fatos”. (eDOC 56, p. 3).



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões. O acórdão foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, conforme se observa nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    No caso concreto, conforme consta da denúncia, a ação policial foi motivada por denúncias anônimas de que o recorrente promovia o tráfico em sua residência (eDOC 6). Chegando ao local, os agentes de polícia avistaram sobre um móvel da sala, uma porção de haxixe. Realizada a busca no interior da residência, ainda localizaram mais “quatro bolas de haxixe, cinco papelotes de cocaína e dois comprimidos de ecstasy, bem como duas balanças de precisão.” (eDOC 6). 



    As instâncias pretérias, portanto, retrataram situação em que os agentes, ainda na área externa, puderam formar fundada suspeita da prática de crime permanente dentro da casa, ao visualizar as drogas.



    No mais, verifico que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, conduta evidenciada por um conjunto de circunstâncias fáticas apuradas durante a instrução processual. 



    Quanto a pleito de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No tocante à desclassificação, observa-se que o pleito foi analisado pela decisão agravada, sendo a conclusão pela existência de elementos que comprovam a traficância (fl. 485): 



    [...] Ressalte-se que o próprio paciente admitiu a propriedade das drogas e que foram apreendidos ecstasy, haxixe e cocaína em quantidade e forma de acondicionamento indicativas de tráfico, além de duas balanças de precisão e relatos policiais sobre movimentação suspeita. 



    Assim, a tese da desclassificação foi corretamente afastada pela decisão recorrida, a qual considerou a condenação pelo tráfico devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido, cite-se a variedade e a quantidade de drogas (2 comprimidos de MDA com massa total de 0,8g, 5 porções de haxixe pesando 109,5g, 5 papelotes de MDMA pesando total de 3g), bem como fracionamento das substâncias, apreensão de 2 (duas) balanças de precisão, e denúncias anônimas confirmadas após monitoramento pelos policiais. 



    Conforme jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24.11.2022).” (eDOC 56, p. 4).



    No julgamento do Tema 506 da sistemática da repercussão geral, esta Corte assentou, dentre outras, as seguintes teses:



    “(…) 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;”.



    No entanto, ao fim de processo judicial em que teve a oportunidade de defender-se amplamente e recorrer, o ora recorrente foi condenado pela conduta de tráfico de drogas, com base em elementos probatórios que ultrapassaram a mera apreensão da substância. A condenação fundamentou-se em um contexto fático que indicava a destinação comercial do entorpecente.



    A simples presunção de posse para uso a partir da quantidade, estabelecida genericamente por esta Corte como remédio ao excesso persecutório, não retira qualquer força ao juízo de condenação específico do recorrente, amparado em outras provas da finalidade de tráfico. 



    Nesse sentido, cito o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “[...] a configuração da situação de traficância de drogas também foi devidamente afastada ante a forma de acondicionamento das drogas (porcionada em diversas porções), o grande movimento de pessoas no domicílio do recorrente e o fato de terem sido encontradas em sua posse recorrente duas balanças de precisão.” (eDOC 84, p. 4).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe prover a irresignação.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente